Tribunal: TJDFT
Processo: 0755863-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755863-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Apresentou comprovante de rendimento e contas mensais que não demonstram a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não fazendo o autor jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito